Tribunal: STJ
Processo: 0141978-39.2013.4.02.5101
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1928146 - RJ (2021/0204586-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: FIDELITY NATIONAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NOTICIADA PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ATO INCOMPATÍVEL
COM A VONTADE DE RECORRER.
1. Petição juntada aos autos informando a quitação do débito. Ante
a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a saber, a
quitação integral do débito, mister o reconhecimento superveniente
da falta de interesse recursal do ora embargante a acarretar o não
conhecimento dos embargos de declaração epigrafados.
2. Quanto ao mais, impõe-se a devolução dos autos à instância
ordinária a fim de apurar eventuais desdobramentos do ato de
quitação anunciado pela parte, o que refoge à competência recursal
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51265556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ad465a7d-b037-49c5-ac0b-3125b17f8340

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51265556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ad465a7d-b037-49c5-ac0b-3125b17f8340

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1928146 - RJ (2021/0204586-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: FIDELITY NATIONAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NOTICIADA PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ATO INCOMPATÍVEL
COM A VONTADE DE RECORRER.
1. Petição juntada aos autos informando a quitação do débito. Ante
a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a saber, a
quitação integral do débito, mister o reconhecimento superveniente
da falta de interesse recursal do ora embargante a acarretar o não
conhecimento dos embargos de declaração epigrafados.
2. Quanto ao mais, impõe-se a devolução dos autos à instância
ordinária a fim de apurar eventuais desdobramentos do ato de
quitação anunciado pela parte, o que refoge à competência recursal
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50383738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:26
Código de Controle do Documento: b0b1d3ca-913e-4871-bfde-b46f716a5da7

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Fidelity National Serviços de Tratamento de
contra acórdão proferido pela Primeira Seção, assim
Documentos e Informações Ltda.
ementado (fl. 1.617):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS.
1. "Na aplicação do art. 1.022 do CPC, a constatação de ter, ou não, havido
omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em
regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, não havendo,
portanto," (dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência AgInt nos,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, EREsp n. 1.888.484/RS Corte Especial,
julgado em , DJe de).

2. Agravo interno a se nega
27/2/2024 4/3/2024
provimento.
Em suas razões, a parte embargante aponta omissão: (I) "quanto
" (fl. 1.629);
à determinação de suspensão desta demanda por força do Tema 1.209/STJ
(II) "
" (fl. 1.632); (III) no tocante ao
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais
prequestionamento dos arts. 5o, II, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, 146, III, e 150, I, da CF.
Sem impugnação (fl. 1.649).
Às fls. 1.643/1.647, a parte ora embargante junta petição requerendo a
extinção do presente feito em razão da perda superveniente de objeto.
Manifestação da Fazenda Nacional às fls. 1.668/1.669.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A parte Fidelity
National Serviços de Tratamento de Documentos e Informações Ltda., por meio da
petição de fls. 1.643/1.647, informa a quitação dos débitos objeto dos subjacentes
embargos à execução.
Ante a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a saber, a
quitação integral do débito, mister o reconhecimento superveniente da falta de interesse
recursal da ora embargante a acarretar o não conhecimento dos embargos de declaração
epigrafados.
Quanto ao mais, impõe-se a devolução dos autos à instância ordinária a fim
de apurar eventuais desdobramentos do ato de quitação anunciado pela parte, o que
refoge à competência recursal do Superior Tribunal de Justiça.
, não conheço dos embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:26
Código de Controle do Documento: b0b1d3ca-913e-4871-bfde-b46f716a5da7

Documento eletrônico VDA50383738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:26
Código de Controle do Documento: b0b1d3ca-913e-4871-bfde-b46f716a5da7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.928.146 / RJ
Número Registro: 2021/0204586-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00399624120124025101
01419783920134025101
01419783920134025101201351011419780
05105049720044025101
1419783920134025101
1419783920134025101201351011419780
200451015105043
201251010399628
201351011419780
399624120124025101
5105049720044025101
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FIDELITY NATIONAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FIDELITY NATIONAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA
Documento eletrônico VDA51240895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 8ff2d88b-8d32-4e9a-a108-17d174fdb750

ADVOGADOS
: TÚLIO FREITAS DO EGITO COELHO - DF004111
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 8ff2d88b-8d32-4e9a-a108-17d174fdb750